Tribunal: TJDFT
Processo: 0717611-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COISA JULGADA. EFEITOS DA SENTENÇA. ALCANCE. ART. 506, DO CPC. DECISÃO LIMINAR. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. (art. 506, do CPC). 1.1. Nada obstante as alegações do embargante, verifico que a decisão, dado o caráter não exauriente, abordou com a devida acuidade a matéria vertida, não se vislumbrando, desse modo, o aparente vício de omissão.
2. Os argumentos utilizados no presente recurso não têm o condão de modificar o resultado do julgamento pela estreita via dos embargos de declaração, cujos expedientes devem ser restritos aos casos de omissão, contradição, obscuridade e erro material, fatores que não se vislumbraram no julgado ora recorrido.
3. Não se caracteriza vício passível de ser corrigido através de embargos de declaração quando a decisão não acolhe as razões defendidas pela parte e adota interpretação que não atenda aos seus interesses.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.